Tribunal: TJDFT
Processo: 0749284-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENHORA VIA SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE VERBA DE NATUREZA SUPOSTAMENTE SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPACTO NO MÍNIMO EXISTENCIAL DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. No caso concreto, à míngua de comprovação inequívoca de que os valores constritos são provenientes de remuneração recebida pelo trabalho e, portanto, com natureza salarial, bem como de impacto no mínimo existencial, devem ser mantidos os bloqueios via Sisbajud nas contas bancárias da Executada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.